Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719903-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) APELANTE: LUIZ AUGUSTO BRAGA DA VEIGA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 31 de março de 2023 (ID46684205). Apresentou comprovantes de pagamento, todavia, não anexou as guias de recolhimento. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA